Tribunal: TJSP
Processo: 1009510-89.2018.8.26.0066
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Parcial procedência para reconhecer a abusividade das taxas de juros previstas no contrato firmado entre as partes – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual com os juros abusivos e necessidade de ajuizar ação judicial que

Ementa:
Apelação – Contrato bancário – Empréstimo pessoal – Parcial procedência para reconhecer a abusividade das taxas de juros previstas no contrato firmado entre as partes – Inexistência, contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao pagamento de indenização por danos morais – Simples aborrecimento ou transtorno individual com os juros abusivos e necessidade de ajuizar ação judicial que não geram, por si só, o dever reparatório – Ausência de prova do abalo sofrido – Verba honorária fixada em um salário mínimo – Impossibilidade – Inteligência da Súmula n. 201 do E. STJ – Readequação dos honorários – Arbitramento de forma equitativa – Art. 85, §8o, do CPC – Recurso improvido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000730216
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1009510-89.2018.8.26.0066, da Comarca de Barretos, em que é apelante JOSÉ
APARECIDO RODRIGUES (ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA), é apelado BANCO
AGIBANK S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente) e LAVÍNIO DONIZETTI PASCHOALÃO.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
THIAGO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
2
VOTO No 44.825
APELAÇÃO No 1009510-89.2018.8.26.0066
COMARCA DE BARRETOS
APTE: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES (JUSTIÇA GRATUITA)
APDO: BANCO AGIBANK S/A
Apelação Contrato bancário Empréstimo pessoal Parcial
procedência para reconhecer a abusividade das taxas de juros
previstas no contrato firmado entre as partes Inexistência,
contudo, de ato ilícito a ensejar a obrigação do réu ao
pagamento de indenização por danos morais
Simples
aborrecimento ou transtorno individual com os juros abusivos e
necessidade de ajuizar ação judicial que não geram, por si só, o
dever reparatório Ausência de prova do abalo sofrido Verba
honorária fixada em um salário mínimo Impossibilidade
Inteligência da Súmula n. 201 do E. STJ Readequação dos
honorários Arbitramento de forma equitativa Art. 85, §8o,
do CPC Recurso improvido, com observação.
A r. sentença (fls. 163/165), proferida pelo douto
Magistrado Carlos Fakiani Macatti, cujo relatório se adota, julgou
parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato bancário,
cumulada com pedido de indenização por danos morais ajuizada por JOSÉ
APARECIDO RODRIGUES contra BANCO AGIBANK S/A, para
declarar abusivas as taxas de juros remuneratórios pactuada nos
contratos em questão, determinando a sua redução para a taxa média de
mercado apurada pelo laudo pericial, bem como o abatimento de
eventuais valores pagos a maior pelo requerente do montante total da
dívida. Em face da sucumbência recíproca, arcará cada parte com metade
das custas, despesas processuais e honorários advocatícios do patrono da
parte adversa, que ora arbitro em um salário mínimo, observada a
gratuidade da justiça concedida ao requerente.
Irresignado, apela o autor, sustentando que
percebe mensalmente um salário mínimo e que buscou os empréstimos em
razão da dificuldade financeira que enfrentava. Pontua que, diante dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
3
juros abusivos e das parcelas altas, chegou a uma situação de
miserabilidade, posto que estava sendo privado de cerca de 97% do salário
mínimo, Sustenta que, independentemente da quantidade de empréstimos
contraídos, as parcelas não devem ultrapassar o limite de 30% dos
vencimentos líquidos do devedor, invocando dispositivos legais para
respaldar seus argumentos. Ressalta ser aposentado por invalidez e, além
de arcar com as necessidades básicas, também necessita de medicamentos.
Por isso, afirma fazer jus à fixação de indenização pelos danos morais
sofridos. Por fim, pede a majoração dos honorários advocatícios.
Colaciona jurisprudência a respeito. Pugna, assim, pela reforma da r.
sentença (fls. 185/192).
Recurso tempestivo, processado e recebido.
Houve apresentação de contrarrazões às fls. 201/225.
É o relatório.
No caso vertente, o MM. Juiz “a quo” julgou
parcialmente procedente a presente ação revisional de contrato bancário,
cumulada com pedido de indenização por danos morais para o fim de
reconhecer a abusividade na cobrança dos juros contratuais pela instituição
financeira, determinando que os valores pagos a maior sejam utilizados
para o abatimento da dívida, de forma simples, rejeitando, contudo, o
pedido de indenização por danos morais.
No tocante ao pedido de indenização por danos
morais, cabe observar que, muito embora o autor possa ter passado por
inúmeros contratempos em virtude dos fatos narrados na inicial da ação, e
que isso pudesse ter-lhe gerado aborrecimentos, esta situação não é
suficiente, por si só, para configurar a hipótese de dano moral indenizável,
não tendo havido a inscrição de seu nome no banco de dados dos órgãos de
proteção ao crédito, além de que nos autos não existem provas suficientes
para indicar que tivesse passado por alguma situação vexatória, sendo certo
que o simples aborrecimento e o alegado transtorno para solucionar os
problemas decorrentes desta conduta do apelado não bastam para se
configurar o dano moral.
Note-se,
outrossim,
que
somente
com
o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
4
julgamento da presente ação foi reconhecida a abusividade da cobrança
dos encargos previstos no contrato que, em princípio, foi regularmente
realizado, não se cuidando de contratação negada pelo demandante. Assim,
somente a partir daí a cobrança desse encargo abusivo passou a ser
considerada indevida.
Conforme leciona Yussef Said Cahali, caracteriza-
se o dano moral, “in verbis”:
“como a privação ou diminuição daqueles bens
que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a
tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade individual,
a integridade física, a honra e os demais sagrados afetos; classificando-se,
desse modo, em dano que afeta a parte social do patrimônio moral (honra,
reputação etc.) e dano que molesta a parte afetiva do patrimônio moral
(dor, tristeza, saudade, etc.); dano moral que provoca direta ou
indiretamente dano patrimonial (cicatriz deformante etc.) e dano moral
puro (dor, tristeza etc.)” (autor cit., in “Dano Moral”, Ed. RT, 3a ed., pág.
22).
Não se trata, porém, de qualquer ato que possa
afetar a integridade psíquica da pessoa, devendo revestir-se de gravidade
que possa causar-lhe efetivo abalo moral, sob pena de generalizar-se
demasiadamente este dano e sua reparação.
Veja-se a propósito a seguinte lição doutrinária:
“Para evitar excessos e abusos, recomenda Sérgio
Cavalieri, com razão, que só se deve reputar como dano moral 'a dor,
vexame, sofrimento ou humilhação que, fugindo à normalidade, interfira
intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe
aflições, angústia e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor,
aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da
órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do
nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre os amigos e até no ambiente
familiar, tais situações não são intensas e duradouras, a ponto de romper o
equilíbrio psicológico do indivíduo' (Carlos Roberto Gonçalves, in
Responsabilidade Civil, Saraiva, 8a edição, páginas 549 e 550).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
5
No presente caso, não se evidencia que pudesse
ter havido efetivo abalo moral ao demandante.
Cuida-se, portanto, em que pese a situação
precária vivenciada, de mero dissabor experimentado pelo autor, que não é
suficiente para justificar a pretensão à indenização por danos morais.
Outrossim, são os seguintes precedentes deste E.
TJSP:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
CLÁUSULA
CONTRATUAL
C/C
AÇÃO
CONDENATÓRIA
DE
REAJUSTE DE CLÁUSULA CONTRATUAL ABUSIVA, INDENIZAÇÃO
POR DANO MORAL E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Contrato de
empréstimo pessoal - Ação julgada liminarmente improcedente (Art. 332,
do CPC) - Insurgência do recorrente - Hipótese de cerceamento de defesa
afastada - Matéria exclusivamente de direito que possibilita o julgamento
antecipado do mérito. JUROS REMUNERATÓRIOS - Possibilidade de
cobrança de juros remuneratórios - Instituições financeiras que não se
submetem aos limites do Decreto no 22.626, de 7.4.1933 (Súmula 596,
STF) - Necessidade de informação prévia e vedação de abusividade -
Hipótese em que as taxas de juros remuneratórios estipuladas são
excessivamente elevadas - Abusividade verificada - Sentença de primeira
instância que reconheceu a improcedência liminar do pedido com base
nas importâncias efetivamente pagas em razão do contrato - Possibilidade
de revisão de cláusula que estipula juros remuneratórios abusivos -
Valores pagos em razão do contrato que importarão para apuração de
eventual dever de restituir, após adequação das abusivas taxas previstas
contratualmente à média de mercado definida pelo BACEN (Súmula 530 e
recurso repetitivo, STJ), em sede de regular liquidação de sentença -
Sentença reformada neste ponto. REPETIÇÃO DE INDÉBITO - Autor que
faz jus à repetição dos valores pagos a maior em razão dos juros abusivos
verificados - Repetição que deverá se dar, eventualmente, mediante
compensação e de forma simples, não em dobro, visto que ausente a prova
de má-fé (Art. 42, parágrafo único, CDC). DANO MORAL - Inocorrência -
Em que pese verificada a abusividade da taxa de juros aplicada ao
contrato entre as partes celebrado, tal circunstância, por si só, não
configura o dano moral indenizável - Hipótese circunscrita a meros

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
6
aborrecimentos
-
Sentença
reformada
em
parte
-
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
(TJSP;
Apelação
Cível
1002290-21.2020.8.26.0664; Relator (a): Lavínio Donizetti Paschoalão;
Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Votuporanga - 4a
Vara Cível; Data do Julgamento: 24/06/2020; Data de Registro:
24/06/2020).
APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE
NULIDADE CONTRATUAL COM PEDIDOS DE REAJUSTE DE
CLÁUSULA, INDENIZATÓRIa POR DANO MORAL E DE REPETIÇÃO
DE INDÉBITO - SENTENÇA DE PARCIAL PROVIMENTO - RECURSO -
contrato bancário - juros abusivos - recálculo da dívida - devolução do
excesso de forma simples, porquanto ausente má-fé - mero aborrecimento
- dano moral inocorrente - honorários advocatícios arbitrados em valor
adequado ao caso assente - majoração descabida - recurso desprovido.
(TJSP; Apelação Cível 1001268-73.2019.8.26.0142; Relator (a): Carlos
Abrão; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Colina -
Vara Única; Data do Julgamento: 05/02/2020; Data de Registro:
05/02/2020).
AÇÃO DECLARATÓRIA COM DANOS MORAIS
Contrato de Empréstimo Pessoal - Sentença de improcedência Recurso
da autora. Limitação dos descontos a 30% - Ausência de interesse
recursal Não houve pedido inicial neste aspecto, nem ao menos houve
pronunciamento quanto a matéria pela r. sentença singular

Impossibilidade de conhecimento da matéria por supressão de instância
Recurso não conhecido. Juros abusivos Alegação de juros abusivos -
Ocorrência levando em consideração a data da contratação e o mesmo
tipo de operação no sítio eletrônico do Banco Central - Precedentes do
STJ Abusividade configurada Aplicação da taxa média de mercado -
Restituição devida com correção monetária de cada parcela e juros de
mora da citação Recurso provido. Dano moral - Não configuração -
Prática da ré que não é ilícita em si mesmo, considerada que a não
limitação da taxa de juros é a regra - Abusividade que deve ser observada
em concreto - Apesar da taxa aplicada a maior, não foi demonstrada
ofensa a qualquer direito da personalidade da autora Danos morais
indevidos - Recurso não provido. Sucumbência
Diante da parcial
reforma, devem as partes arcar de forma proporcional com o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
7
das custas e despesas processuais (art. 86 do NCPC), bem como cada
parte arcar com o pagamento dos honorários advocatícios da parte
adversa, arbitrados em 10% sobre o valor da causa, observados os limites
do §2o do artigo 85 do NCPC, bem como as benesses da gratuidade da
justiça. Dispositivo - Recurso parcialmente provido, na parte conhecida.
(TJSP; Apelação Cível 1001461-83.2019.8.26.0176; Relator (a): Achile
Alesina; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Privado; Foro de Embu
das Artes - 3a Vara Judicial; Data do Julgamento: 19/11/2019; Data de
Registro: 19/11/2019).
Quanto ao pedido de majoração dos honorários
advocatícios, considerando-se o grau de dificuldade da presente demanda,
vê-se que não assiste razão o autor, entretanto, o douto juiz a quo
estabeleceu sua fixação em um salário mínimo, o que é indevido. A
Súmula n. 201 do E. STJ dispõe que: “Os honorários advocatícios não
podem ser fixados em salários-mínimos”, ademais, veja-se a respeito:
Apelação Cível
Ação de reconhecimento e
dissolução de união estável "post mortem"
Sentença de parcial
procedência, com condenação das apeladas ao pagamento das despesas
processuais e honorários advocatícios fixados em cinco salários mínimos.
Justiça gratuita pleiteada em sede recursal concedida à apelante, filha do
finado
Estudante universitária que não labora, não tendo, por
conseguinte, rendimentos próprios, certo que o inventário ainda não se
encerrou, não tendo, portanto, condições de pagar o valor do preparo
(cerca de R$25.000,00), sem comprometer a sua própria subsistência -
Observância, todavia, da manutenção da condenação que lhe foi imposta
na sentença, em razão de seu efeito "ex nunc" Precedentes do Col.
Superior Tribunal de Justiça. Inconformismo da testamenteira, externado
em sede que contrarrazões, que não será conhecido, não sendo a sede
adequada para tanto se não se conformava com parte da sentença.
Preliminar de cerceamento de defesa afastada Farta prova documental
que permitiu ao juízo formar a sua convicção, sendo despicienda a
realização de prova oral Provas, ademais, destinadas ao juízo. Mérito
Apelada que comprovou, à saciedade, o intuito do falecido em constituir
família, pouco importando a diferença de idades Existência de contrato
de união estável, sendo a apelada apontada como acompanhante e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
8
responsável devedora do hospital por ocasião da internação do "de
cujus", sendo sua dependente na declaração de bens e rendimentos, além
do próprio finado ter declarado que ela é sua companheira, para inclusão
em plano de saúde Inúmeras fotografias e declarações demonstrando a
veracidade da tese inicial no sentido de que mantiveram união estável de
2008 até a data do falecimento (06/01/2012) Majoração dos honorários
recursais de cinco salários mínimos para R$5747,50, vedada a sua
vinculação ao salário mínimo, nos termos do termos do artigo 7o, IV, da
Constituição Federal e a súmula 201 do STJ, observada a gratuidade
Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1099681-58.2016.8.26.0100;
Relator (a): José Joaquim dos Santos; Órgão Julgador: 2a Câmara de
Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 2a Vara da Família e
Sucessões; Data do Julgamento: 24/08/2020; Data de Registro:
24/08/2020).
COBRANÇA.
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS
EDUCACIONAIS. Instituição de ensino que não comprovou a contratação
que teria sido ajustada entre as partes, nem que o réu teria frequentado as
aulas ou obtido proveito dos serviços educacionais que alega ter prestado.
Documentos copiados aos autos com a pretensão inicial e durante a
instrução processual insuficientes à demonstração das alegações da
autora. Ônus imposto pelo artigo 373, I, do Código de Processo Civil não
cumprido pela parte interessada. Improcedência da pretensão que era
medida de rigor. Honorários advocatícios de sucumbência fixados por
equidade e em salário mínimo. Inadmissibilidade. Hipótese que se amolda
ao disposto no artigo 85, § 2o, do Diploma Processual Civil. Inteligência
da súmula no 201 do C. Superior Tribunal de Justiça. Verba honorária
fixada em 15% sobre o valor atualizado da causa. Sentença parcialmente
reformada. Apelação parcialmente provida. (TJSP; Apelação Cível
1005878-89.2017.8.26.0066; Relator (a): JAIRO BRAZIL FONTES
OLIVEIRA; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Privado; Foro de
Barretos - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 28/01/2020; Data de
Registro: 28/01/2020).
Dessa forma, se convertidos na data da prolação
da sentença (junho de 2020), os honorários importariam na quantia de R$
1.045,00, dessa forma, fixa-se a verba honorária de forma equitativa, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1009510-89.2018.8.26.0066 -Voto no
9
termos do art. 85, §8o, do CPC, na importância de R$ 1.100,00. Respectivo
valor se mostra compatível com o trabalho desenvolvido pelos advogados
e remunera condignamente os ilustres profissionais.
A irresignação do autor não merece, pois, ser
acolhida, restando mantida a r. sentença recorrida, somente com a
observação supra a respeito da verba honorária.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso
do autor, com observação.
Thiago de Siqueira
Relator